Tribunal: STF
Processo: ARE 807573
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. PROMOTOR DE JUSTIÇA ESTADUAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.12.2013.



    A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356/STF.



    Divergir do entendimento do acórdão recorrido no tocante à ausência de ilegalidade no ato administrativo que indeferiu o pedido de licença para tratamento de saúde formulado pelo ora agravante exigiria a análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que é inviável nesta sede recursal, nos termos da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    Agravo regimental conhecido e não provido